Tribunal: TJMT
Processo: 1096727-24.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1096727-24.2025.8.11.0041
Recorrente (s): Erli da Silva
Recorrido (s): Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CONTROLE JURISDICIONAL DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. TEMA 485/STF. ALEGADA INOVAÇÃO DOS PARÂMETROS AVALIATIVOS. SUBDIVISÃO DAS QUESTÕES EM TAREFAS ESPECÍFICAS. ADEQUAÇÃO DA RESPOSTA. COERÊNCIA, COESÃO E MODALIDADE ESCRITA. CRITÉRIOS EXPRESSAMENTE EXTRAÍVEIS DO EDITAL E DOS ENUNCIADOS DAS QUESTÕES. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO DA AVALIAÇÃO PELA VIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte promovente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos quais pretendia a revisão das notas atribuídas em prova discursiva de concurso público regido pelo Edital n.o 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT, ao argumento de que a banca examinadora teria adotado critérios de correção não previamente previstos no instrumento convocatório, mediante fragmentação das questões discursivas em tarefas específicas e utilização de parâmetros avaliativos relacionados à adequação da resposta, coerência, coesão textual e modalidade escrita. Sustenta a recorrente que a hipótese dos autos se enquadra na exceção prevista no Tema n.o 485 do Supremo Tribunal Federal, por configurar ilegalidade decorrente da criação superveniente de critérios de correção após a realização da prova discursiva, postulando, ao final, a reforma integral da sentença com a consequente majoração da pontuação obtida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a banca examinadora instituiu critérios de correção não previstos no edital do certame, em afronta aos princípios da legalidade, publicidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório; e (ii) estabelecer se a insurgência recursal traduz pretensão de rediscussão do mérito da avaliação técnica realizada pela banca examinadora, hipótese vedada pelo Tema n.o 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema n.o 485 do Supremo Tribunal Federal fixa a compreensão de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvadas exclusivamente as hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. O Edital n.o 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT estabelece, de maneira expressa e suficientemente clara, a metodologia aplicável à prova discursiva, prevendo, nos itens 9.16 e 9.16.1, que a etapa avaliaria conhecimentos necessários ao desempenho do cargo, bem como capacidade de leitura, interpretação e escrita na norma culta da língua portuguesa, observadas clareza, precisão, consistência e concisão textual.
5. O módulo III da prova discursiva prevê expressamente avaliação do conhecimento pedagógico especializado voltado à resolução de situações-problema presentes na prática escolar, tomando como premissa tarefas específicas, conhecimentos prévios dos estudantes, dificuldades conceituais e estratégias instrucionais relacionadas aos objetos de conhecimento exigidos.
6. A própria estrutura das questões discursivas evidencia a necessidade de subdivisão dos comandos formulados em tarefas específicas, uma vez que os enunciados delimitaram objetivamente os elementos obrigatórios que deveriam compor as respostas elaboradas pelos candidatos.
7. A fragmentação do espelho de correção em tarefas individualizadas não configura inovação superveniente dos critérios avaliativos, mas mero desdobramento lógico dos comandos constantes das próprias questões discursivas submetidas aos candidatos.
8. O critério denominado “adequação da resposta” corresponde à verificação objetiva do atendimento, pelo candidato, aos conhecimentos exigidos no edital e aos comandos expressamente formulados nas questões discursivas.
9. Os parâmetros relativos à coerência, coesão textual e modalidade escrita constituem desdobramentos diretos da exigência editalícia referente à capacidade de redação na norma culta da língua portuguesa, com clareza, precisão, consistência e concisão.
10. O espelho de correção do resultado definitivo demonstra observância estrita às disposições previamente estabelecidas no edital, inexistindo criação posterior de critérios avaliativos sem prévio conhecimento dos candidatos.
11. A exigência de prévia publicação detalhada da distribuição interna de pontuação de cada subtarefa mostra-se incompatível com a natureza técnica da correção de provas discursivas, cuja uniformização demanda critérios internos de avaliação inseridos na discricionariedade técnica da banca examinadora.
12. A insurgência recursal revela inequívoca pretensão de rediscussão da valoração atribuída às respostas apresentadas pela candidata, circunstância evidenciada tanto pelo recurso administrativo quanto pelo parecer técnico particular juntado aos autos, no qual se defende a suficiência pedagógica das respostas discursivas elaboradas.
13. As decisões administrativas proferidas pela banca examinadora apresentam motivação suficiente, plausível e juridicamente idônea, consignando, quanto à primeira questão discursiva, ausência de descrição adequada da estratégia pedagógica apta a superar as dificuldades identificadas e insuficiência da mediação pedagógica proposta.
14. Em relação à segunda questão discursiva, a banca examinadora fundamenta o indeferimento do recurso administrativo na ausência de demonstração adequada da articulação da atividade proposta com a habilidade EF09MA06 da BNCC, especialmente quanto às representações numérica, algébrica e gráfica exigidas no enunciado.
15. Inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade nos critérios de correção empregados, a hipótese dos autos subsume-se à regra geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 485, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das respostas e a pontuação atribuída.
16. A jurisprudência da Terceira Turma Recursal desta Corte reafirma que o espelho de correção detalhado constitui mero desdobramento dos critérios previstos no edital, não configurando critério surpresa nem violação aos princípios da publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O controle jurisdicional sobre critérios de correção de concurso público restringe-se às hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na reavaliação do conteúdo das respostas e da pontuação atribuída.
2. A subdivisão de questões discursivas em tarefas específicas, quando extraível do edital e dos próprios enunciados das questões, não configura inovação superveniente de critérios avaliativos.
3. Os critérios relativos à adequação da resposta, coerência, coesão textual e modalidade escrita constituem desdobramentos legítimos das exigências editalícias referentes à avaliação do conhecimento técnico e da capacidade de redação na norma culta da língua portuguesa.
4. A distribuição interna de pontuação em prova discursiva insere-se no âmbito da discricionariedade técnica da banca examinadora, inexistindo obrigatoriedade de prévia divulgação pormenorizada de todos os critérios internos de correção.
5. Decisões administrativas de indeferimento de recursos contra correção de prova discursiva, quando suficientemente motivadas e juridicamente idôneas, afastam a incidência da exceção prevista no Tema n.o 485 do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 5o, caput; Lei n.o 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.o 632.853/CE, Tema 485 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015; TJMT, RI n.o 1038734-43.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 31.03.2026, publ. DJE 01.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1096727-24.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ERLI DA SILVA - CPF: 869.994.511-68 (RECORRENTE), MAXSUELEN DA SILVA MOREIRA - CPF: 031.172.201-60 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CONTROLE JURISDICIONAL DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. TEMA 485/STF. ALEGADA INOVAÇÃO DOS PARÂMETROS AVALIATIVOS. SUBDIVISÃO DAS QUESTÕES EM TAREFAS ESPECÍFICAS. ADEQUAÇÃO DA RESPOSTA. COERÊNCIA, COESÃO E MODALIDADE ESCRITA. CRITÉRIOS EXPRESSAMENTE EXTRAÍVEIS DO EDITAL E DOS ENUNCIADOS DAS QUESTÕES. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO DA AVALIAÇÃO PELA VIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte promovente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos quais pretendia a revisão das notas atribuídas em prova discursiva de concurso público regido pelo Edital n.o 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT, ao argumento de que a banca examinadora teria adotado critérios de correção não previamente previstos no instrumento convocatório, mediante fragmentação das questões discursivas em tarefas específicas e utilização de parâmetros avaliativos relacionados à adequação da resposta, coerência, coesão textual e modalidade escrita. Sustenta a recorrente que a hipótese dos autos se enquadra na exceção prevista no Tema n.o 485 do Supremo Tribunal Federal, por configurar ilegalidade decorrente da criação superveniente de critérios de correção após a realização da prova discursiva, postulando, ao final, a reforma integral da sentença com a consequente majoração da pontuação obtida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a banca examinadora instituiu critérios de correção não previstos no edital do certame, em afronta aos princípios da legalidade, publicidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório; e (ii) estabelecer se a insurgência recursal traduz pretensão de rediscussão do mérito da avaliação técnica realizada pela banca examinadora, hipótese vedada pelo Tema n.o 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema n.o 485 do Supremo Tribunal Federal fixa a compreensão de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvadas exclusivamente as hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4.

O Edital n.o 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT estabelece, de maneira expressa e suficientemente clara, a metodologia aplicável à prova discursiva, prevendo, nos itens 9.16 e 9.16.1, que a etapa avaliaria conhecimentos necessários ao desempenho do cargo, bem como capacidade de leitura, interpretação e escrita na norma culta da língua portuguesa, observadas clareza, precisão, consistência e concisão textual.

5.

O módulo III da prova discursiva prevê expressamente avaliação do conhecimento pedagógico especializado voltado à resolução de situações-problema presentes na prática escolar, tomando como premissa tarefas específicas, conhecimentos prévios dos estudantes, dificuldades conceituais e estratégias instrucionais relacionadas aos objetos de conhecimento exigidos.

6.

A própria estrutura das questões discursivas evidencia a necessidade de subdivisão dos comandos formulados em tarefas específicas, uma vez que os enunciados delimitaram objetivamente os elementos obrigatórios que deveriam compor as respostas elaboradas pelos candidatos.

7.

A fragmentação do espelho de correção em tarefas individualizadas não configura inovação superveniente dos critérios avaliativos, mas mero desdobramento lógico dos comandos constantes das próprias questões discursivas submetidas aos candidatos.

8.

O critério denominado “adequação da resposta” corresponde à verificação objetiva do atendimento, pelo candidato, aos conhecimentos exigidos no edital e aos comandos expressamente formulados nas questões discursivas.

9.

Os parâmetros relativos à coerência, coesão textual e modalidade escrita constituem desdobramentos diretos da exigência editalícia referente à capacidade de redação na norma culta da língua portuguesa, com clareza, precisão, consistência e concisão.

10.

O espelho de correção do resultado definitivo demonstra observância estrita às disposições previamente estabelecidas no edital, inexistindo criação posterior de critérios avaliativos sem prévio conhecimento dos candidatos.

11.

A exigência de prévia publicação detalhada da distribuição interna de pontuação de cada subtarefa mostra-se incompatível com a natureza técnica da correção de provas discursivas, cuja uniformização demanda critérios internos de avaliação inseridos na discricionariedade técnica da banca examinadora.

12.

A insurgência recursal revela inequívoca pretensão de rediscussão da valoração atribuída às respostas apresentadas pela candidata, circunstância evidenciada tanto pelo recurso administrativo quanto pelo parecer técnico particular juntado aos autos, no qual se defende a suficiência pedagógica das respostas discursivas elaboradas.

13.

As decisões administrativas proferidas pela banca examinadora apresentam motivação suficiente, plausível e juridicamente idônea, consignando, quanto à primeira questão discursiva, ausência de descrição adequada da estratégia pedagógica apta a superar as dificuldades identificadas e insuficiência da mediação pedagógica proposta.

14.

Em relação à segunda questão discursiva, a banca examinadora fundamenta o indeferimento do recurso administrativo na ausência de demonstração adequada da articulação da atividade proposta com a habilidade EF09MA06 da BNCC, especialmente quanto às representações numérica, algébrica e gráfica exigidas no enunciado.

15.

Inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade nos critérios de correção empregados, a hipótese dos autos subsume-se à regra geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 485, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das respostas e a pontuação atribuída.

16.

A jurisprudência da Terceira Turma Recursal desta Corte reafirma que o espelho de correção detalhado constitui mero desdobramento dos critérios previstos no edital, não configurando critério surpresa nem violação aos princípios da publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O controle jurisdicional sobre critérios de correção de concurso público restringe-se às hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na reavaliação do conteúdo das respostas e da pontuação atribuída.

2.

A subdivisão de questões discursivas em tarefas específicas, quando extraível do edital e dos próprios enunciados das questões, não configura inovação superveniente de critérios avaliativos.

3.

Os critérios relativos à adequação da resposta, coerência, coesão textual e modalidade escrita constituem desdobramentos legítimos das exigências editalícias referentes à avaliação do conhecimento técnico e da capacidade de redação na norma culta da língua portuguesa.

4.

A distribuição interna de pontuação em prova discursiva insere-se no âmbito da discricionariedade técnica da banca examinadora, inexistindo obrigatoriedade de prévia divulgação pormenorizada de todos os critérios internos de correção.

5.

Decisões administrativas de indeferimento de recursos contra correção de prova discursiva, quando suficientemente motivadas e juridicamente idôneas, afastam a incidência da exceção prevista no Tema n.o 485 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2o e 5o, caput; Lei n.o 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.o 632.853/CE, Tema 485 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015; TJMT, RI n.o 1038734-43.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 31.03.2026, publ. DJE 01.04.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao fundamento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reapreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 485.

Irresignada com o teor do
decisum,
sustenta a parte recorrente, em síntese, que a controvérsia deduzida nos autos não versa sobre mero inconformismo com o mérito pedagógico da correção realizada pela banca examinadora, mas sim sobre alegada ilegalidade procedimental decorrente da ausência de critérios objetivos previamente estabelecidos no edital do certame. Aduz que a banca examinadora teria violado os princípios da legalidade, da publicidade, da impessoalidade e da isonomia ao promover a fragmentação da pontuação das questões discursivas em subtarefas específicas sem prévia divulgação no instrumento convocatório, bem como ao deixar de estabelecer parâmetros objetivos e pesos individualizados para cada subitem avaliado, circunstância que, a seu sentir, teria resultado na criação superveniente de critérios de correção após a realização da prova discursiva, em afronta às regras que regem o certame.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo ente estadual, nas quais pugna pela manutenção integral do ato sentencial.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

No caso em comento, a pretensão recursal da parte promovente não merece acolhimento.

A parte autora sustenta, em síntese, que o ato sentencial incorreu em equivocada aplicação do Tema n.o 485 do Supremo Tribunal Federal ao julgar improcedentes os pedidos inaugurais, defendendo que a hipótese dos autos se enquadra justamente na exceção expressamente admitida pela tese firmada pela Suprema Corte.

O Tema n.o 485 do STF submeteu à apreciação do Tribunal Pleno a seguinte controvérsia:
“Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 2o e 5o, caput, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário realizar controle jurisdicional do ato administrativo que, em concurso público, avalia as questões objetivas formuladas, quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no edital. ”
, tendo sido fixada a seguinte tese vinculante:
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

A
ratio decidendi
do precedente vinculante revela-se suficientemente clara ao estabelecer que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para proceder ao reexame do conteúdo das questões formuladas e dos critérios de correção adotados. Todavia, a própria tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal excepcionou, de maneira expressa, as hipóteses de ilegalidade ou de inconstitucionalidade na elaboração das questões e nos critérios avaliativos empregados pela banca examinadora. É precisamente nessa ressalva que a parte promovente ancora suas alegações recursais, ao sustentar que os recorridos teriam violado os princípios da legalidade e da publicidade ao instituírem critérios de correção não previstos no edital, circunstância que, a seu sentir, configuraria flagrante ilegalidade, sobretudo porque o edital constitui a lei interna do certame.

A irresignação recursal repousa, especificamente, sobre o espelho de correção individual referente ao resultado definitivo da prova discursiva (id. 358134483), no qual constaram os quesitos avaliados, a pontuação atribuível e as notas efetivamente obtidas pela candidata. Conforme se extrai dos autos, a questão discursiva n.o 1 foi subdividida em quatro tarefas específicas, sendo analisadas a adequação da resposta apresentada, bem como aspectos relacionados à coerência, coesão textual e modalidade da escrita, com pontuações variáveis entre 0,000 e 15,000 pontos. Já a questão discursiva n.o 2 foi subdividida em duas tarefas, igualmente acompanhadas de avaliação acerca da adequação da resposta, coerência, coesão textual e modalidade, com pontuações variáveis entre 0,000 e 20,000 pontos.

Consta, ainda, que a parte promovente obteve nota 17,50 na primeira discursiva e nota 30,00 na segunda questão discursiva, nos termos do detalhamento constante do espelho de correção individual:

Pois bem.

É justamente a partir desse ponto que se estabelece a controvérsia submetida à apreciação jurisdicional. Desde a exordial, a parte autora desenvolve sua insurgência sob duas perspectivas distintas, embora intimamente relacionadas.

A primeira delas diz respeito à suficiência das respostas discursivas por ela apresentada, sustenta a promovente que atendeu adequadamente aos comandos formulados nas questões, defendendo que a pontuação atribuída pela banca examinadora não refletiria o conteúdo efetivamente desenvolvido em suas respostas, razão pela qual postula a revisão e consequente majoração da nota obtida. Com o propósito de reforçar tal alegação, juntou aos autos parecer técnico elaborado por profissional da área educacional, no qual se conclui pela adequação das respostas apresentadas em relação às propostas constantes da avaliação discursiva.

Já a segunda premissa sustentada pela parte autora volta-se à própria metodologia de correção adotada pelos recorridos, alega que a subdivisão das questões discursivas em tarefas específicas, acompanhadas de critérios avaliativos relacionados à adequação da resposta, coerência, coesão textual e modalidade escrita, não possuía previsão expressa no edital do certame, circunstância que, a seu sentir, evidenciaria alteração superveniente dos parâmetros de correção após a realização da prova, em afronta aos princípios da legalidade, da publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Todavia, a meu sentir, a insurgência recursal não comporta acolhimento, porquanto o Edital n.o 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT previa, de maneira expressa e suficientemente clara, a metodologia de correção aplicável à prova discursiva, inexistindo, portanto, qualquer inovação surpresa apta a configurar ilegalidade ou afronta aos princípios da publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Com efeito, o item 9.16 do edital estabelece expressamente o caráter eliminatório e classificatório da etapa discursiva, consignando que a avaliação totalizaria 100 (cem) pontos e consistiria na resolução de 2 (duas) situações-problema. Já o item 9.16.1 delimita, de forma objetiva, as finalidades da prova discursiva, esclarecendo que a etapa avaliaria os conhecimentos necessários ao pleno desempenho das atribuições do cargo, além da capacidade de leitura, interpretação e escrita na norma culta da língua portuguesa, observadas clareza, precisão, consistência e concisão textual, estabelecendo, ainda, limite mínimo e máximo de linhas para elaboração das respostas. Ademais, o item 9.17 apresenta quadro elucidativo contendo a descrição do módulo, número de situações-problema, pontuação máxima e pontuação mínima exigida para aprovação.

Mais relevante ainda é o conteúdo expressamente previsto no denominado módulo III da prova discursiva, no qual constou, de maneira inequívoca:
“Avaliação do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo especializado para resolução de duas situações-problema presentes na prática escolar, retratando a estratégia de apresentação e explicações pedagógicas de um objeto de conhecimento a ser ensinado, tomando como primícia: as tarefas, elementos que desempenham papel central no ensino de qualquer componente curricular; a compreensão a respeito dos conhecimentos prévios (conceitos, procedimentos e representações dos conteúdos) dos estudantes, inclusive de suas falhas conceituais e dificuldades técnicas; e o conhecimento de estratégias instrucionais específicas do ensino, incluindo explicações ou representações de objetos, conceitos, procedimentos, relações e estruturas.”

A meu sentir, referido módulo revela-se absolutamente essencial para a adequada resolução da controvérsia, porquanto evidencia, de forma expressa, que a própria estrutura avaliativa da prova discursiva pressupunha subdivisão dos comandos formulados e análise específica das tarefas exigidas nas questões discursivas.

Conforme se extrai da prova de nível superior – tipo 1 – branca (id. 358134476, p. 18/19), a questão discursiva n.o 1 foi efetivamente subdividida em quatro tarefas específicas, tendo o próprio enunciado consignado, de maneira objetiva, os elementos que deveriam obrigatoriamente compor a resposta elaborada pelo candidato.

Diante disso, mostra-se plenamente justificável que o espelho de correção tenha avaliado separadamente cada uma das tarefas indicadas, bem como a adequação da resposta ao comando formulado, já que o examinador delimitou expressamente quais seriam os pontos essenciais à obtenção da pontuação máxima.

O mesmo raciocínio se aplica à questão discursiva n.o 2, que, também nesse ponto, o examinador consignou expressamente, no próprio enunciado, quais aspectos deveriam ser abordados pelo candidato, circunstância que justifica a subdivisão do espelho de correção em tarefas específicas, acompanhadas da análise acerca da adequação da resposta apresentada a cada um dos pontos exigidos.

Dessa forma, não vislumbro qualquer inovação indevida de critérios avaliativos. Ao contrário, verifica-se que o próprio enunciado das questões discursivas delimitou expressamente a situação-problema submetida à análise dos candidatos, indicando, de maneira objetiva, quais elementos deveriam necessariamente compor as respostas elaboradas. Assim, ao examinador compete aferir se a resposta apresentada efetivamente atende ao que foi solicitado, verificando sua adequação ao comando formulado, circunstância que não traduz ilegalidade ou inconstitucionalidade apta a autorizar intervenção excepcional do Poder Judiciário.

Igualmente não prospera a alegação atinente aos critérios relacionados à coerência, coesão textual e modalidade escrita. A parte autora sustenta que tais parâmetros também configurariam inovação indevida dos critérios de correção. Todavia, a meu sentir, todos esses quesitos encontram-se expressamente previstos no próprio edital do certame, bastando proceder à sua adequada interpretação sistemática, visto que o critério denominado “adequação da resposta” nada mais representa do que a verificação objetiva do atendimento, pelo candidato, aos conhecimentos exigidos no edital e aos comandos constantes da questão discursiva formulada. Já os critérios atinentes à coerência, coesão e modalidade escrita constituem meros desdobramentos da exigência editalícia relacionada à capacidade de redação na norma culta da língua portuguesa, com clareza, precisão, consistência e concisão, expressamente prevista no item 9.16.1 do edital.

Portanto, não há falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade dos critérios de correção empregados pela banca examinadora, porquanto inexiste qualquer alteração substancial ou criação superveniente de critérios sem prévio conhecimento dos candidatos. Ao contrário, o espelho de correção do resultado definitivo demonstra que os parâmetros avaliativos utilizados observaram estritamente as disposições editalícias previamente estabelecidas.

No que concerne à segunda premissa recursal, relacionada à valoração da nota atribuída pela banca examinadora, embora a parte recorrente sustente, em seu recurso inominado, que não pretende o reexame dos critérios de correção, verifica-se, da análise da petição inicial e dos documentos acostados aos autos, que há inequívoca insurgência contra a própria metodologia de avaliação utilizada pela banca examinadora.

Com efeito, a parte autora acostou recurso administrativo (id. 358134482) no qual impugna expressamente a metodologia de correção aplicada às suas respostas discursivas, sustentando serem suficientes e compatíveis com os comandos formulados nas questões, requerendo, assim, a majoração da pontuação obtida. Além disso, juntou parecer técnico elaborado por docente da área (id. 358134488), no qual se reputam adequadas e suficientes as respostas por ela apresentadas. Verifica-se, portanto, inequívoca pretensão de rediscussão da valoração atribuída pela banca examinadora às respostas elaboradas pela candidata.

Nesse aspecto, observo que as decisões administrativas proferidas nos recursos interpostos pela candidata encontram-se devidamente fundamentadas.

Em relação à questão discursiva n.o 1 (id. 358134481), a banca examinadora consignou que a candidata apenas indicou parcialmente os conhecimentos prévios não dominados pelos estudantes, deixando de descrever estratégia pedagógica apta a superar as dificuldades identificadas, além de apresentar, de forma superficial, a tarefa a ser implementada, sem explicar adequadamente o funcionamento da mediação pedagógica proposta nem justificar a estratégia adotada, razão pela qual reputou insuficiente a resposta elaborada.

Já em relação à questão discursiva n.o 2 (id. 358134482), o indeferimento do recurso administrativo decorreu da conclusão da banca examinadora de que a candidata não explicou adequadamente como a atividade proposta se articulava com a habilidade EF09MA06 da BNCC, especialmente no tocante às representações numérica, algébrica e gráfica exigidas no enunciado, consignando, ainda, que tais representações não constavam do texto efetivamente elaborado pela candidata.

Dessa maneira, tenho que o indeferimento do pedido de revisão e majoração da pontuação encontra-se suficientemente fundamentado, mediante motivação plausível e juridicamente idônea, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade apta a atrair a incidência da exceção prevista no Tema n.o 485 do Supremo Tribunal Federal e, por consectário lógico, a autorizar a atuação substitutiva do Poder Judiciário. Ao revés, a hipótese dos autos amolda-se precisamente à regra geral firmada pela Suprema Corte, segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário reexaminar critérios avaliativos e substituir a banca examinadora na análise do conteúdo das respostas apresentadas pelos candidatos.

A título de reforço, cito precedente desta e. Turma Recursal que coaduna com o entendimento acima expendido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ESPELHO DE CORREÇÃO. CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS SURPRESA. TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DA AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por candidato eliminado em concurso público na fase discursiva, sob alegação de ilegalidade na correção da prova. O recorrente sustenta omissão do edital quanto aos critérios objetivos e à pontuação dos quesitos avaliados, afirmando que a banca examinadora utilizou metodologia e pesos não previamente divulgados, em afronta aos princípios da publicidade e da vinculação ao edital, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a banca examinadora agiu ilegalmente ao utilizar espelho de correção detalhado que não constava, com a mesma especificidade, no edital do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Edital no 001/2025, nos itens 9.16 e 9.17, estabelece de forma clara que a prova discursiva visa aferir conhecimentos necessários ao desempenho do cargo, bem como a capacidade de leitura, interpretação e escrita, detalhando a avaliação de conhecimentos didático-pedagógicos especializados.

4. O espelho de correção, ao indicar quesitos como “adequação da resposta”, “coerência e coesão” e “modalidade”, apenas desdobra os critérios previamente previstos no edital, sem instituir parâmetros inéditos ou autônomos.

5. A exigência de previsão editalícia da pontuação exata e pormenorizada de cada aspecto avaliativo em prova discursiva revela-se impraticável e incompatível com a natureza técnica da correção, que demanda critérios internos de uniformização.

6. A distribuição interna de pontos pela banca examinadora insere-se no âmbito de sua discricionariedade técnica, não sendo legalmente exigível a publicação prévia do espelho de correção com elevado grau de detalhamento.

7. Não há violação aos princípios da publicidade ou da vinculação ao edital, pois os critérios aplicados guardam correspondência com os parâmetros previamente estabelecidos no instrumento convocatório.

8. A pretensão recursal traduz inconformismo com o resultado da avaliação, matéria insuscetível de reexame pelo Poder Judiciário, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 485 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

(N.U 1038734-43.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela parte promovente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando o resultado da sentença, por seus fundamentos, acrescidos daqueles ora expostos.

Nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026